Tribunal: TJES
Processo: 5003904-36.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003904-36.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RODRIGO DAMASCENO THEOTONIO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Revisão criminal. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Ausência de erro judiciário. Improcedência.

I. Caso em exame

Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição de condenação definitiva pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), com penas fixadas em 07 anos, 02 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 01 ano de detenção e 729 dias-multa. A defesa sustenta ausência de prova quanto ao delito de posse de arma, ilegalidade na dosimetria da pena e indevida não aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo se baseou em prova suficiente ou em mera presunção; (ii) saber se houve ilegalidade na fixação da pena-base do crime de tráfico de drogas, por suposto bis in idem ou ausência de fundamentação idônea; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal possui cabimento restrito, exigindo demonstração inequívoca de erro judiciário, não se prestando à rediscussão ampla do conjunto probatório.

4. A condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo encontra respaldo em conjunto probatório harmônico, sendo admissível a configuração da posse pela disponibilidade fática do agente sobre o objeto, evidenciada pelo domínio sobre o local onde apreendido o armamento.

5. A pena-base foi fixada com fundamento em circunstâncias concretas do caso, notadamente a estrutura voltada ao tráfico e o modus operandi empregado, não havendo bis in idem nem valoração de elementares do tipo penal.

6. A não aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas foi devidamente fundamentada na demonstração de dedicação do agente à atividade criminosa, extraída do contexto fático-probatório, sendo desnecessária a comprovação de associação estável para afastamento do benefício.

7. Inexistente ilegalidade na dosimetria da pena, restam prejudicados os pedidos de regime mais brando, substituição da pena privativa de liberdade e expedição de alvará de soltura.

IV. Dispositivo e tese

5. Pedido revisional julgado improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003904-36.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RODRIGO DAMASCENO THEOTONIO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: JAIR DE MENDONCA CARDOSO - ES11115

VOTO

Trata-se de ação de Revisão Criminal ajuizada por
Rodrigo Damasceno Theotonio
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pinheiros/ES, posteriormente mantida, em parte, por acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado ocorrido em 13/12/2016, pela qual foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, sendo-lhe impostas penas de 07 anos, 02 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo delito de tráfico de drogas, e 01 ano de detenção pelo crime de posse irregular de arma de fogo, além de 729 dias-multa.

A pretensão revisional não comporta integral acolhimento.

A revisão criminal, enquanto ação autônoma de impugnação, possui cabimento restrito, não se prestando à rediscussão ampla do conjunto probatório, exigindo demonstração inequívoca de erro judiciário, seja por afronta direta à lei, seja por manifesta contrariedade à prova dos autos, nos termos do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

No caso em exame, passa-se à análise das teses deduzidas.

No que concerne ao crime de posse irregular de arma de fogo, sustenta a defesa ausência de prova, quanto à posse ou disponibilidade do artefato, afirmando que a condenação se baseou em mera presunção.

Todavia, a leitura dos elementos constantes do processo originário, conforme referenciado na própria narrativa defensiva, revela que as armas foram localizadas em imóvel vinculado à atividade ilícita, utilizado como ponto de apoio ao tráfico, circunstância que, aliada ao contexto fático delineado pelas provas orais, permitiu a formação do juízo condenatório.

Com efeito, os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, colhidos sob o crivo do contraditório, indicaram que o imóvel onde
foram
apreendidos os artefatos era utilizado para guarda de entorpecentes e instrumentos relacionados ao tráfico, sendo o requerente apontado como responsável pela atividade ilícita desenvolvida no local.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada admite a configuração da posse, quando evidenciada a disponibilidade fática do agente sobre o objeto, ainda que não haja apreensão em sua posse direta, desde que demonstrado o domínio sobre o local e sobre os bens nele existentes.

A alegação de ausência de prova, portanto, não se sustenta, porquanto a condenação não decorreu de presunção isolada, mas de um conjunto harmônico de elementos probatórios, especialmente, prova testemunhal firme e coerente, a evidenciar o vínculo do requerente com o local onde apreendido o armamento.

Afasta-se, assim, a tese absolutória quanto ao art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

No tocante ao crime de tráfico de drogas, não há insurgência quanto à materialidade e autoria delitivas em si, mas sim quanto à dosimetria da pena e à não aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

No que se refere à pena-base, sustenta a defesa que houve exasperação indevida, com fundamento em circunstâncias inerentes ao tipo penal, caracterizando bis in idem. Todavia, não se verifica ilegalidade.

A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, conforme consignado na sentença, decorreu de elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a existência de estrutura voltada à guarda e comercialização de entorpecentes, bem como a forma de ocultação da droga, circunstâncias que extrapolam a normalidade do tipo penal e evidenciam maior reprovabilidade da conduta.

Não se trata, portanto, de mera repetição de elementares do tipo, mas de análise qualitativa do modus operandi, apta a justificar a elevação da pena-base, em consonância com o art. 59 do Código Penal.

Quanto à quantidade de droga apreendida, indicada como 29,4 gramas, embora não se trate de expressiva monta, a sua valoração não ocorreu de forma isolada, mas em conjunto com outros elementos do caso concreto, inexistindo desproporcionalidade ou ausência de fundamentação.

Afasta-se, assim, a alegação de fixação indevida da pena-base.

No que tange à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, a defesa sustenta o preenchimento dos requisitos legais, notadamente primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas, além de inexistência de vínculo com organização criminosa.

Entretanto, a não aplicação da minorante foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, que, a partir da análise do conjunto probatório, concluíram pela dedicação do requerente à atividade criminosa, circunstância extraída não apenas da quantidade de droga apreendida, mas, sobretudo, do contexto fático evidenciado nos autos, incluindo a existência de local estruturado para o tráfico e informações reiteradas acerca da atuação do agente na mercancia ilícita.

A menção a denúncias anônimas, por si só, não sustenta condenação, mas pode servir como elemento de corroboração quando acompanhada de outros dados probatórios, como ocorreu na hipótese, em que tais informações foram confirmadas por diligências policiais e pela apreensão de drogas e apetrechos relacionados ao tráfico.

Não há que se falar em contradição pelo fato de o requerente ter sido absolvido do crime de associação para o tráfico e, ainda assim, ter sido afastada a minorante.

Isso porque a exigência para configuração do art. 35 da Lei de Drogas — estabilidade e permanência associativa — não se confunde com o conceito de dedicação a atividades criminosas, que pode ser extraído de circunstâncias fáticas diversas e menos rigorosas.

Também não se verifica o alegado bis in idem.

A quantidade de droga, quando utilizada na primeira fase da dosimetria, não impede sua consideração, em conjunto com outros elementos, para análise da dedicação à atividade criminosa, desde que não constitua o único fundamento para afastamento do benefício, o que não se verifica no caso concreto.

Dessa forma, não restou demonstrado que a negativa do tráfico privilegiado contrariou texto expresso de lei ou a evidência dos autos, inexistindo direito subjetivo automático à sua aplicação, sem a análise do contexto fático-probatório.

Por fim, diante da manutenção da dosimetria estabelecida pelas instâncias ordinárias, restam prejudicados os pedidos de fixação de regime mais brando, substituição da pena privativa de liberdade e expedição de alvará de soltura.

Assim,
julgo improcedente
o pedido revisional.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o voto do relator.

Acompanho o voto do E. Relator para julgar improcedente a Revisão Criminal.

É como voto.